Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-92.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. VALIDADE. CONTRATO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. MULTA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; 1.1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade – Súmula 382 do STJ. 1.2. No presente caso, considero que a taxa de juros aplicada ao contrato, estabelecida livremente entre as partes — ou seja, a taxa média Selic acrescida de 6% ao ano — não demonstra qualquer ilegalidade evidente na contratação realizada.
2. A capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano é admitida nos contratos bancários firmados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.
3. Os juros de mora visam à remuneração da parte credora, que não terá os valores no tempo e prazo avençado, em decorrência do inadimplemento do devedor (arts. 389 e 395, ambos do CC). A multa moratória objetiva desestimular e punir o descumprimento da obrigação (arts. 407, 408, 409 e 411, todos do CC). Ambos os institutos possuem natureza distinta, sendo, portanto, possível à cumulação.
4. Recurso conhecido e não provido.